Tribunal: TJES
Processo: 0000176-87.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-87.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR SILLER e outros

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1
.
A

expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
,
preceituada
no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no feito,

sendo

este o
caso dos autos.

2.
Na es
pécie,
a
materialidade do delito rest
ou
comprovada de acordo com a provas documentais, mormente
no
Boletim Unificado nº 38447166 (fls. 07/09),

t
ermos de
d
eclarações prestados pelas testemunhas (fls. 1
2/13 e fls. 18/19
)
e pela vítima (fls. 21/
22
) em sede policial,

pelo laudo de lesões corporais (fls. 208/210) e laudo de exame de arma de fogo (fls. 242/246).
Já a autoria

delitiva demonstrada
pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto
em juízo.

3.
O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, em inúmeros casos,
já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP.”
(AgRg no AREsp n
º
1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019)

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000176-87.2019.8.08.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR SILLER, FLAVIO SANTIAGO PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A
Advogado do(a) APELADO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
176
-
87
.20
19
.8.08.00
42

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
PAULO CEZAR SILLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da sentença
de fls.
400-v/401,

pro
ferida
pelo
MM.
Ju
iz

Presidente do Tribunal do Júri da
Vara
Única de Rio Novo do Sul,

que,
c
om base na decisão dos jurados, desclassificou a conduta de tentativa de homicídio imputada a
PAULO CEZAR SILLER
para as previstas no art. 129,
caput
e art. 147, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete)
meses
de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em razões lançadas às fls. 403/407, o d. Promotor de Justiça almeja a cassação do julgamento, por
ser
a decisão do Conselho de Sentença
manifestamente contrári
a
à prova dos autos,

já
que
a
materialidade e
a
autoria foram comprovadas de forma clara e inconteste,
de
modo que almeja o provimento da via recursal para fins de efetivação de novo julgamento.
Subsidiariamente,
busca
a retificação da sentença, para que o apelado seja apenado pelo crime do art. 129, §1º, III, do Código Penal
(lesão corporal de natureza grave).

C
ontr
arrazões
aviadas às
fls.
413/416
,

pel
a manutenção da sentença
,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
pelo provimento do recurso

(ID
4368709
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

I
nicialmente,
a
ntes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar
que, nos termos da Súmula
nº
713, do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a
limitar a atuação do
Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no fe
ito,

sendo

este o
caso dos autos.

V
ejamos:

Na
rra a denúncia que
no dia 27/
01/
2019, por volta das 16:
00
h
oras
, na localidade de Cachoeirinha, Zona Rural de Rio Novo do Sul,
Paulo Cezar
Siller
e Flavio
Santiago Pereira
, em união de desígnios
e
com intenção de matar,
perseguiram a vítima Eliezer Farias

W
andermurem,
fazendo uso
de uma motocicleta.

Se extrai que
quando
os
denunciados
encontraram
o ofendido
na casa de
sua sogra,

Paulo Cezar
efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, causando-
lhe

um
ferimento
no
o
m
bro esquerdo.

Consta que
Paulo Cezar invadiu a residência onde Eliezer se encontrava e, fazendo uso de uma
arma de fogo
, deu início à ação,
sendo certo que o
homicídio apenas não se consumou
por circunstâncias alheias às vontades dos agentes,
já
que a vítima
ao tentar se
desvencilhar,
de
sviou o cano da espingarda
,
alterando
parcialmente a
direção do disparo.

Depreende-se
que
enquanto Paulo Cezar efetuava o disparo, Flavio o aguardava a bordo da motocicleta, tendo
este
participado diretamente da empreitada, oportunizando a fuga do executor.

Registra-se que
a motivação do crime foi
torpe, eis que Paulo Ce
z
ar, motivado por ciúme de sua ex-esposa Valeria Wandermuren Siller
que convive maritalmente com
a vítima Eliezer Farias Wandermurem, agiu de forma desproporcional
e
abjeta.

Pois bem.

Na es
pécie,
a
materialidade do delito rest
ou
comprovada de acordo com a provas documentais, mormente
no
Boletim Unificado nº 38447166 (fls. 07/09),

t
ermos de
d
eclarações prestados pelas testemunhas (fls. 1
2/13 e fls. 18/19
)
e pela vítima (fls. 21/
22
) em sede policial,

pelo laudo de lesões corporais (fls. 208/210) e laudo de exame de arma de fogo (fls. 242/246).
Já a autoria

delitiva demonstrada
pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto
em juízo.

Dessa forma
,
repito,
a
versão que aponta
a
autoria
por parte d
e Paulo Cezar Siller
restou
evidenciada
,
pelo fato de que:

1.

O próprio apelado
Paulo Cezar Siller
confessou a prática dos atos perante a autoridade policial, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório colacionado às fls. 35/36, no sentido de que
“
é o autor do disparo de arma de fogo que atingiu ELIEZER
”
.

E
m juízo, entretanto,
alegou que inten
cionava apenas
dar um susto na vítima (fl. 175), quando afirmou que
“(...
)
quando foi ameaçado estava sozinho, mas quando
retornou para dar um susto na vítima
estava acompanhado de Flávio;
que quando chegou na residência disse que iria dar um susto na vítima tendo Flavio dito para o interrogando não fazer isso
; que o que motivou as ameaças da vítima foi o ciúme pois sua ex-mulher lhe pedia quantia em dinheiro para tratamento médico mesmo após iniciar um relacionamento com a vítima; (...)”

2.

Por sua vez, o
corréu
Flavio Santiago Pereira
, em sede policial (fls. 37/38), destacou que:
“(...
)
viu PAULO colocando um cartucho da espingarda no bolso, mas não sabia que a arma estava carregada com outro cartucho
; QUE o interrogado e PAULO se dirigiram ao local numa motocicleta vermelha, que é de PAULO mas quem a conduzia era o interrogado; QUE o interrogado entrou na residência com PAULO para tentar impedi-lo;
QUE dentro da residência PAULO chegou procurando ELIEZER e pedindo para este aparecer ‘se fosse homem’; QUE na cozinha, PAULO viu ELIEZER e já atirou do alto do degrau;
QUE ELIEZER conseguiu colocar a mão no cano da arma e desviar o disparo; (...)”

Já
em
juízo,
destacou
que
“(...
)
no dia dos fatos estava deitado quando
Paulo chegou na re
s
id
ê
ncia muito alterado pelo fato de a vítima ter mostr
a
do um
a
garrucha
; que o inte
r
rogando tentou convencer Paulo a não se deslocar
para a
resid
ê
ncia onde estava a vítima, sem
ê
xit
o
;
que Paulo então pegou a espingarda e sentou na motocicleta para se deslocar s
o
zinho
, quando Fab
í
ola, chorando, pediu ao interrogando para acompanhá-lo; que
o
interrogando então foi com Paulo e durante o caminho tentou convencê-lo a mudar de ideia;
que durante o percurso o can
o
da arma toc
a
v
a
o interrogando e o me
sm
o com receio de acontecer um disparo comentou com Paulo sendo afirmado que a arm
a
estava desmuniciada;

(...)
que ap
ó
s o disparo
ainda perguntou ao esposo de Jozila se alguém havia sido atingido sendo dito q
u
e não; (...
)
”

3
.
A
testemunha
Jozila Matias
Wandermuren
,
ouvida
pelo magistrado
(fls.
170
/1
71
)
afirmou que
“(...)
estavam na cozinha a depoente, a vítima e o marido da vítima que é cadeirante no m
omento
em que os denunciados chegaram na residência;
que o denunciado Paulo pr
o
nuncio
u
alguns ‘palavrões’ e disse ‘deixa eu matar ele
agora’
, oportunidade em que
e
fetu
ou
um disparo com a espingarda
que estava portan
do (...)”

Não ignoro a versão apresentada
pelo apelado
,
quanto a
inexistência de intenção homicida. Entretanto, a decisão do

Conselho de Sentença pela desclassificação da conduta
mesmo diante d
as claras provas quanto à ocorrência de homicídio tentado

(fl. 399)
, revela-se de forma contrária às provas dos autos, devendo ser destacado que:

1.
É perfeitamente possível que
se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo
as
decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se
concretizam
de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que po
dem
se
materializar de forma
totalmente dissonante
das provas apuradas
, como na hipótese que ora se apresenta;

2.

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, em inúmeros casos,
já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP.”
(AgRg no AREsp n
º
1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019)

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE
PROVIMENTO,
PARA
ANULAR A DECISÃO
ORIGINÁRIA
E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI D
E
RIO NOVO DO SUL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)